Tribunal: TJDFT
Processo: 0729891-84.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0729891-84.2022.8.07.0001 RECORRENTE: HOME ASSISTANCE LTDA RECORRIDO: JADER MACHADO VALENTE LIMA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. NULIDADE DO TÍTULO. CONTRATO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FORÇA EXECUTIVA. DESNECESSIDADE DE ASSINATURA DE TESTEMUNHAS. EXCESSO DE EXECUÇÃO. VALOR DEVIDO NÃO APONTADO. REJEIÇÃO LIMINAR. SENTENÇA MANTIDA. 1. Apesar de o art. 784, inciso III, do Código de Processo Civil - CPC, exigir a assinatura de duas testemunhas para que o documento particular tenha força executiva, há disposição legal específica no tocante ao contrato de honorários advocatícios. 2. O art. 24 da Lei 8.906/1994 estabelece que “A decisão judicial que fixar ou arbitrar honorários e o contrato escrito que os estipular são títulos executivos e constituem crédito privilegiado na falência, concordata, concurso de credores, insolvência civil e liquidação extrajudicial”. Portanto, como há disposição legal específica que confere força executiva ao contrato escrito de honorários advocatícios – independentemente de assinatura de testemunhas – não há que se falar em nulidade do título executivo. 3. O § 3o do art. 917 do CPC estabelece que, quando alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior à devida, o embargante deve declarar a quantia que entende correta e apresentar demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo. Nessa linha, o § 4o, inciso I, do mesmo artigo prevê que: não apontado o valor correto ou não apresentado o demonstrativo, os embargos à execução serão liminarmente rejeitados - quando o excesso de execução for o seu único fundamento. 4. Na hipótese, a devedora trouxe como único fundamento dos embargos o excesso de execução. Todavia, não declarou o valor que entende devido, apenas apontou as parcelas supostamente excessivas. Também, não apresentou demonstrativo discriminado e atualizado. Assim, não é possível analisar o mérito de sua alegação, pois descumpriu exigência processual necessária ao seu conhecimento. A rejeição liminar dos embargos é medida que se impõe. 5. Recurso conhecido e não provido. A recorrente alega violação ao artigo 784, inciso III, do Código de Processo Civil, sob o argumento de que, para que o contrato firmado entre as partes tenha validade executiva, faz-se necessária a assinatura de duas testemunhas. Destaca que a Lei 8.906/1994 não pode eximir as partes de cumprir referido requisito, opondo-se às disposições das normas gerais do Código de Processo Civil. Fundamenta, ainda, o recurso na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. Por fim, pugna para que todas as publicações sejam feias exclusivamente em nome dos advogados KELEN CRISTINA ARAÚJO RABELO, OAB/DF 24.227, e MARCUS VINÍCIUS SILVA PEREIRA, OAB/DF 61.846 (51903868). Em contrarrazões, a parte recorrida requer a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 784, inciso III, do Código de Processo Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse analisar a tese recursal, nos moldes alegado pela parte insurgente, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que não se mostra possível nos moldes do enunciado 7 da Súmula do STJ. Outrossim, apesar de a recorrente ter fundado seu apelo também na alínea "c" do permissivo constitucional, não foram colacionados os paradigmas para ilustrar a divergência jurisprudencial, tornando-se inviável estabelecer-se qualquer confronto com o aresto recorrido, não se configurando, portanto, o dissenso interpretativo. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Por derradeiro, no tocante ao pedido de publicação exclusiva, nada a prover, considerando que os advogados indicados já se encontram devidamente cadastrados. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005